Tribunal: TJSP
Processo: 2098916-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferida tutela de urgência para que fosse determinada a exclusão do nome dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito – Ausência dos requisitos legais – Fatos controvertidos, devendo ser melhor analisados sob o contraditório - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098916-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são agravantes
DONIZETE FIGUEIREDO e CELIA REGINA GIMARÃES FIGUEIREDO, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098916-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37424
AGRV.No: 2098916-40.2020.8.26.0000
FORO: PERUÍBE
AGTE.: DONIZETE FIGUEIREDO E OUTRO
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
*TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferida tutela de urgência para
que fosse determinada a exclusão do nome dos agravantes dos
órgãos de proteção ao crédito Ausência dos requisitos legais
Fatos controvertidos, devendo ser melhor analisados sob o
contraditório - Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 96/98 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela
urgência, para que fosse determinada a exclusão do nome dos ora agravantes
dos órgãos de proteção ao crédito.
Sustentam os agravantes que a r. decisão atacada merece
reforma, uma vez que teria restado evidente o perigo de dano em decorrência
das cobranças indevidas e da inclusão de seus nomes no cadastro de
inadimplentes; que a inscrição privaria os recorrentes de realizar inúmeros
atos comerciais, além de lidar com diversas restrições de crédito. Alegam que
enquanto as cobranças indevidas não forem interrompidas, serão prejudicados
com possíveis futuras negativações; que a probabilidade do direito decorre da
inexistência de relação jurídica entre os agravantes e o banco agravado,
constando nos documentos acostados nos autos a fraude praticada pela filha
dos agravantes e pelo agravado.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098916-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeito ativo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência
passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304)
ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza
antecipação de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei.
Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado,
principalmente no que tange à suposta abusividade nas cobranças mencionadas.
No mais, conforme bem ponderado pelo Juizo a quo, os
fatos alegados pelos agravantes são controvertidos, sendo necessária a
instalação do contraditório.
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098916-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sob os aspectos mencionados, de rigor a manutenção da
r. decisão agravada, tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator